Tribunal: TJSP
Processo: 1022396-45.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados – Produto à base de Canabidiol que é considerado como fitofármaco e não medicamento – Inaplicabilidade do Tema 990 do STJ – A RDC 335/2020 estabelece os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados – Produto à base de Canabidiol que é considerado como fitofármaco e não medicamento – Inaplicabilidade do Tema 990 do STJ – A RDC 335/2020 estabelece os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, cuja intermediação inclusive pode ser exercida pela própria Operadora nos termos da Resolução (art. 3o, § 2o), o que evidencia que a ANVISA reconhece que deve haver a cobertura pelos seguros e planos de saúde. O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.